Tribunal: TJES
Processo: 5000577-45.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000577-45.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: MARIA ISABEL ALVARISTO FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação, na qual alega a Recorrida, em síntese, que sofreu negativação indevida referente a falta de pagamento em contrato de empréstimo não reconhecido. Por tais motivos, ingressou com a presente demanda requerendo o cancelamento dos débitos e das cobranças, retirada da negativação e indenização a título de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 7516138) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). DECLARO, ainda, a inexistência do débito, determinando, por fim, a exclusão definitiva do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.Sem custas e honorários.”

Irresignada, a parte Recorrente apresentou recurso inominado (ID 7516141), no qual pleiteia pela reforma da decisão do MM. Juiz a quo, pleiteando que a demanda seja julgada improcedente e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 7516152)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo com os efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam eliminados ou minorados os danos morais.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, ora recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual – portanto, caberia ao recorrente a demonstração da regularidade da contratação, o que não aconteceu, não tendo apresentado prova evidenciando de forma inequívoca o empréstimo supostamente contraído pelo autor.

Portanto, como bem demonstrado nos autos, a Requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, tendo em vista que a parte autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ocorre que, o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesses moldes, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir a condenação do recorrido ao pagamento de de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.